Tribunal: TJDFT
Processo: 0011090-68.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ATUALIZAÇÕO DE ENDEREÇO NOS AUTOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA DO DETRAN. FINALIDADE DO BENEFÍCIO NÃO ATINGIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente teve o benefício da suspensão condicional do processo revogado porque descumpriu: a) a segunda condição do acordo, que lhe impunha o dever de não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar o Juízo e de não mudar de endereço sem comunica-lo; b) a quarta condição, porquanto não arcou com qualquer das parcelas da prestação pecuniária; e c) a quinta condição, haja vista que não participou de palestra educativa relacionada ao trânsito, ministrada pelo DETRAN/DF.
2. Assim, não há falar em desproporcionalidade da medida, mormente porque a revogação não foi imediata, dando-se ao acusado várias oportunidades para cumprimento das condições, inclusive sendo dispensado da terceira, de comparecimento mensal em Juízo, e substituída a quarta, de prestação de serviços à comunidade pela prestação pecuniária, conforme pleiteado pela Defesa e de modo a possibilitar o integral cumprimento da medida.
3. O processo não cumpriu sua finalidade, uma vez que o recorrente não demonstrou o compromisso, a disciplina e a responsabilidade que são demandadas pelo benefício que lhe foi concedido.
4. Recurso desprovido.